Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Não conhecimento de agravo de instrumento. Não cabimento. Intempestividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto para reformar decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e da intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de agravo de instrumento para reformar decisão que, em ação renovatória, delimitou a matéria objeto de perícia técnica.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada delimitou na origem a matéria controvertida a ser objeto de perícia técnica, hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, de forma que o agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível.
4. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo n. 988/STJ) pressupõe a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão, o que não se verifica no caso.
5. Ademais, a questão acerca do rateio de honorários periciais foi decidida há mais de um ano, o que torna evidente que a insurgência da agravante quanto ao rateio de honorários é manifestamente intempestiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que delimita o objeto da perícia técnica não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 988; TJDFT, Acórdão 1326485, 0701773-38.2020.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 24/03/2021.